Tribunal: TJMT
Processo: 1020467-63.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020467-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.619.901/0001-66 (AGRAVADO), FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (AGRAVADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (AGRAVANTE), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (AGRAVANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
– HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA JUDICIAL – INCLUSÃO DE JUROS DE MORA – INVIABILIDADE – INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO

PROVIDO
.

Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a incidência de juros de mora sobre a verba sucumbencial ocorre somente a partir do trânsito em julgado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1020467-63.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: FILADELFO DOS REIS DIAS E KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

AGRAVADOS:

MARCAL YUKIO NAKATA E SIDNEI GUEDES FERREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
e
FILADELFO DOS REIS DIAS
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza
Olinda de Quadros Altomare,
da 11ª Vara Cível Comarca da Capital,

que, nos autos do
Cumprimento Provisório de Sentença referente aos honorários de sucumbência nº. 1034627-09.2020.8.11.0041,
ajuizada por

MARCAL YUKIO NAKATA
e
SIDNEI GUEDES FERREIRA
, homologou os cálculos apresentados pelo Contador Judicial no Id. 93525406.

Em suas razões recursais, os agravantes relatam que “
o bloqueio judicial realizado em 22/10/2020, via SISBAJUD, restou constrito R$ 3.688,01 (três mil seiscentos e oitenta e oito reais e um centavo), da executada KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA e R$ 44.969,84 (quarenta e quatro mil novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos) do executado FILADELFO DOS REIS DIAS, totalizando R$ 48.657,85 (quarenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos)
” (sic).

Afirmam que “
os Exequentes apresentaram atualização da dívida e requereram a penhora no rosto dos autos de nº 29985-20.2014.8.11.0041, 1057338-42.2019.8.11.0041 e 1056985- 02.2019.8.11.0041, em relação ao saldo remanescente de R$530.146,61
” (sic).

Salientam que
“a decisão proferida em 15/12/2020, deferiu a penhora no rosto dos autos de nº 29985-20.2014.8.11.0041, 1057338-42.2019.8.11.0041 e 1056985- 02.2019.8.11.0041, em trâmite perante a 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, até o limite de R$ 530.146,61
” (sic), cujo termo de penhora foi realizado em 17/12/2020, da qual defende que foram capazes de suprir a totalidade da dívida executada.

Ressaltam que “
em 22/02/2021, os exequentes se manifestam (id 49506657), pugnando pela transferência e vinculação dos valores penhorados, no importe de R$ 634.596,73 (seiscentos e trinta e quatro mil, quinhentos e noventa e seis reais e setenta e três centavos) e, posteriormente, a expedição de alvará para a liberação dos valores, ou seja mais uma atualização do valor total, aplicação indevida de juros e correção monetária incidindo de maneira equivocada
” (sic).

Defendem que “
não foi analisado, em momento algum, pelo juízo de origem que os exequentes estavam atualizando o valor total do débito e não do remanescente
” (sic).

Explicam que “
os exequentes novamente se manifestam, conforme id. 76051081, informando que o valor do débito atualizado em 16/02/2022, acrescido de multa e honorários advocatícios, perfazia a quantia de R$ 785.858,71 (setecentos e oitenta e cinco mil oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e um centavos), indicando como saldo remanescente o valor de R$207.054,26
” (sic).

Descrevem que
“(i) em nenhum momento foi abatidos os valores já penhorados; (ii) não houve correção monetária dos valores já penhorados (SISBAJUD - R$ 48.657,85 e depósito em conta judicial - R$ 530.146,61 - penhora no rosto dos autos de nº 29985-20.2014.8.11.0041); (iii) Aplicação de juros moratórios de maneira equivocada, visto que os juros de mora a partir da data da citação na execução ou após o transcurso do prazo para o pagamento voluntário no cumprimento de sentença
” (sic).

Argumentam que “
a responsabilidade dos devedores pela correção monetária e pelos juros moratórios encerra-se no momento em que, por meio da constrição judicial penhora no rosto dos autos, o depósito judicial (mesmo que em outro feito) se vincula ao pagamento da dívida discutida
” (sic).

Explanam que “
a penhora no rosto dos autos de valores depositados judicialmente já satisfaz a dívida exequenda, devendo ser reformada a decisão agravada, a fim de declarar a extinção da execução
” (sic).

Por outro lado, asseveram que “
a contadoria judicial, de maneira irregular e arbitraria, atualizou os valores com juros de mora de 1% a.m. a partir da data de atualização do valor da causa apresentada pelo Exequente (31/07/2020)
” (sic).

Todavia, informam que não é cabível a aplicação de juros de mora, uma vez que a sentença proferida no Processo nº. 0024016-87.2015.8.11.0041 ainda não transitou em julgado, de modo que é aplicável os ditamos do artigo 85, §16, do Código de Processo Civil.

Sustentam que
“os cálculos da contadoria judicial realizados em 25/08/2022, contém claro excesso, ao aplicar juros de mora em um cumprimento provisório de sentença
” (sic).

Alternativamente, assinalam que “
a atualização monetária incide desde o ajuizamento da ação (Súmula 14 /STJ) e os juros de mora a partir transcurso do prazo para o pagamento voluntário no cumprimento de sentença
” (sic).

Esclarecem que “
o presente cumprimento provisório de sentença foi distribuído no dia 04/08/2020 no importe de R$469.119,10 (quatrocentos e sessenta e nove mil, cento e dezenove reais e dez centavos), devendo sofrer APENAS os reajustes da correção monetária até o advento do termo final do prazo de pagamento voluntário (art. 523, caput, do CPC/2015) ocorrido em 22/09/2020
” (sic).

Asseguram que “
a contadoria deveria aplicar os juros de mora a partir do dia 23/09/2020, onde o devedor constitui-se em mora, atualizando até a data do 1º bloqueio judicial ocorrido em 22/10/2020 (id. 42291273), a partir de então, soma-se ao cálculo os 10% de multa e 10% de Honorários, nos termos do Art. 523 §1º do CPC, com os abatimentos referentes a penhora realizadas por meio do sistema SISBAJUD
” (sic).

Anunciam que “
a nobre julgadora se equivocou em homologar os cálculos apresentados pelo contador judicial, conforme id 93525406, visto que se encontram aviltados de erros que oneram ainda mais a situação dos Executados
” (sic).

A par do exposto, inicialmente pugnam para que seja reconhecido que as quantias penhoradas nos autos satisfaçam a dívida. Não sendo este o entendimento, pedem que seja determinado o recálculo da dívida, uma vez que não é possível a aplicação de 1% a.m. de juros moratórios no cumprimento provisório de sentença, cuja sentença não transitou em julgado e ainda porque já foram penhorados os valores e, alternativamente, que seja realizado novo cálculo judicial, observando que em casos onde os honorários advocatícios foram fixados em percentual sobre o valor da causa, a atualização monetária incide desde o ajuizamento da ação (Súmula 14 /STJ) e os juros de mora a partir do transcurso do prazo para o pagamento voluntário no cumprimento de sentença (Id. 228986172).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
deferido
em 07/08/2024, conforme decisão de Id. 231005671.

Contra essa decisão, sobreveio oposição de embargos de declaração pela parte ora agravante, asseverando acerca da existência de omissão, pois “
nada foi falado sobre a expedição de alvará para liberação dos valores vinculados à conta judicial na quantia de R$ 591.224,16
”
(sic), que foi liberado pela secretaria da vara “
em 22/07/2024 (segunda-feira), antes mesmo da decisão agravada ser publicada, em 23/07/2024 (terça-feira), sendo depositado diretamente na conta indicada pelos exequentes – Guedes e Nakata Advogados
” (sic).

Explana que “
os atos praticados pela Secretaria do Juízo, acabaram por violar os princípios da publicidade dos atos processuais, do contraditório e da ampla defesa, da isonomia e ainda ofensa ao princípio da não surpresa
” (sic).

Defende que “
é dever daquele que recebeu valores indevidamente, eivados por diversas irregularidades, ainda que, de boa-fé, devolver a quantia levantada, sob pena de enriquecimento sem causa
” (sic).

Salienta que a decisão que fixou os honorários ainda não transitou em julgado, portanto, “
se as penhoras realizadas (SISBAJUD e Penhora no rosto dos autos n° 29985-20.2014.8.11.0041) quitam o valor total da dívida, há necessidade proceder com cautela
” (sic), de modo que requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado (Id. 233423168).

As contrarrazões dos embargos foram aportadas no Id. 235375243, pela rejeição dos mesmos.

Os agravados apresentaram contraminuta ao agravo de instrumento, discorrendo que “
o cumprimento provisório de

sentença corre como se fosse definitivo em todos os seus termos
” (sic), portanto “
uma vez intimado para o pagamento, a aplicação de juros de mora é perfeitamente cabível, inclusive no cumprimento provisório, pois a dívida permanece em aberto e deve ser atualizada até o efetivo pagamento
” (sic).

Anunciam que
“os juros moratórios somente passaram a incidir após a intimação do Agravante da decisão que acolheu o cumprimento provisório da sentença (Id. 36449019), em 31/08/2020”
(sic).

Informam que
“a responsabilidade pelos encargos decorrentes da mora já foi objeto do agravo já interposto pelo Agravante, RAI nº 1016912-09.2022.8.11.0000, no qual assentou que os juros de mora incidem até a quitação integral, independentemente de se tratar de cumprimento provisório”
(sic).

Afirmam que “
os valores depositados foram corretamente considerados, subtraindo-se do montante devido, e o saldo remanescente de R$ 44.879,05 (quarenta e quatro mil oitocentos e setena e nove reais e cinco centavos), em 25/08/2022, reflete exatamente o que ainda é devido
” (sic).

Por fim, defendem que
“a homologação dos cálculos foi feita de forma rigorosa e de acordo com os procedimentos legais, não havendo qualquer excesso ou cobrança indevida
” (sic). Pedem, assim, o desprovimento do recurso (Id. 235457170).

Preparo devidamente recolhido (Id. 229313684).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 04 a 06/09/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre dizer que não há vícios apresentados na decisão de Id. 231005671, que concedeu efeito suspensivo a decisão que
homologou os cálculos apresentados pelo Contador Judicial no Id. 93525406, principalmente porque a questão a respeito do levantamento da quantia constrita, mediante oferecimento de caução, restou decidida no RAI nº.
1017030-82.2022.8.11.0000, ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRELIMINAR EM CONTRAMINUTA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – REJEITADA – MÉRITO –
LIBERAÇÃO DE QUANTIA PENHORADA – POSSIBILIDADE MEDIANTE A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, no entanto, admite-se a interposição de agravo de instrumento onde se almeja a liberação de quantia bloqueada. Embora a execução provisória de crédito perseguida pela parte adversa seja de honorários de sucumbência, que tem natureza alimentar (§ 14 do artigo 85 do CPC), da qual, em tese, se dispensa a prestação de caução, dadas as particularidades do caso concreto, evidente que a prestação de caução tem como função garantir o equilíbrio entre as partes, cuja falta pode acarretar prejuízos aos agravantes, ante a iminência de levantamento respectivo.”
(TJ-MT 10170308220228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2022)

Logo,
rejeito
os embargos opostos no Id. 235375243.

Superada a questão levantada em sede de embargos de declaração opostos pelos agravantes, cinge-se dos autos que
MARCAL YUKIO NAKATA
e
SIDNEI GUEDES FERREIRA
ajuizaram
cumprimento provisório de sentença
em desfavor de
KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
e
FILADELFO DOS REIS DIAS
, ora agravantes
, objetivando o pagamento dos honorários de sucumbência fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos autos da Ação de Rescisão Contratual nº. 24016-87.2015.8.11.0041, ajuizada pelos recorrentes em desfavor de ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR.

A quantia devida foi apurada pela Contadoria Judicial, e, consequentemente, homologada pela Magistrada
na origem. Ao proferir o
decisum
vergastado, a nobre julgadora monocrática assim se posicionou:

“Vistos, etc.

Cuida-se de Cumprimento Provisório de Sentença ajuizado por Sidnei Guedes Ferreira e Marçal Yukio Nakata em desfavor do KULLINAN Engenharia e Construções Ltda. e Filadelfo dos Reis Dias.

Fora determinada expedição novo ofício a 2ª Vara Cível Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, para o reforço da penhora no rosto dos autos de n. 29985-20.2014.8.11.0041, no valor atualizado do saldo remanescente de R$ 207.054,26 (duzentos e sete mil cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos), bem como a vinculação da quantia de R$ 737.200,87 (setecentos e trinta e sete mil duzentos reais e oitenta e sete centavos) aos autos.

A decisão de id. 91233916, determinou a vinculação dos valores restritos via sistema SISBAJUD, bem como que os autos fossem encaminhados ao contador judicial.

De acordo com o id 91558997, o juízo da 2ª Vara Cível Especializada de Direito Agrário de Cuiabá/MT, encaminhou ofício para conhecimento, informando a penhora no rosto do saldo remanescente.

Fora acostado ao id. 93525406, a certidão elaborada pela contadoria.

A parte executada manifestou-se pela discordância, com relação ao cálculo da contadoria, bem como afirmou que os valores devidos totalizam a quantia de R$ 591.224,16 (quinhentos e noventa e um mil duzentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos).

Comunicação acostada no id 105986156 informando que, no mérito do agravo de instrumento n. 1017030-82.2022.8.11.0000, foi autorizada a expedição de alvará dos valores incontroversos em favor dos agravantes, condicionando-se à prestação de caução.

Por meio do id. 157133842, a parte autora pugna pela admissão da caução apresentada, bem como o levantamento dos valores mediante expedição de alvará.

Vieram os autos conclusos.

Inicialmente, apesar da discordância da parte executada com os valores apresentados pela contadoria, indefiro o pedido, uma vez que conforme estabelecido pelo E. Tribunal de Justiça por meio do acórdão acostado ao id. 105986156, esta deve responder pelos encargos moratórios do período, enquanto não satisfeita a dívida exequenda.

Portanto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo contador judicial, conforme id 93525406
.

Observa-se do cálculo apresentado pela contadoria que o total da dívida atualizada alcança o importe de R$ 782.073,92 (setecentos e oitenta e dois mil setenta e três reais e noventa e dois centavos).

Da detida análise dos autos, verifica-se que foram bloqueados os valores de R$ 3.688,01 (três mil seiscentos e oitenta e oito reais e um centavo), R$ 44.969,84 (quarenta e quatro mil novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos), totalizando a quantia de R$ 48.657,85 (quarenta e oito mil seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos).

Outrossim, com relação aos valores penhorados no rosto dos autos de n. 29985-20.2014.8.11.0041, houve a primeira penhora do valor de R$ 530.146,61 (quinhentos e trinta mil cento e quarenta e seis reais e sessenta e um centavos), bem como a penhora do saldo remanescente no valor de 207.054,26 (duzentos e sete mil cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos), alcançando o total de R$ 737.200,87 (setecentos e trinta e sete mil duzentos reais e oitenta e sete centavos).

Da somatória do valor bloqueado via sisbajud, bem como do rosto dos autos n. 29985-20.2014.8.11.0041, temos o montante de R$ 785.858,72 (setecentos e oitenta e cinco mil oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos), havendo um excesso de R$ 3.784,80 (três mil setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos).

No tocante ao pedido de levantamento dos valores incontroversos, a apresentação de caução do imóvel avaliado no montante superior e se tratando de crédito de natureza alimentar, defiro a caução apresentada em id. 157133886.

Lavre-se o termo de caução do respectivo bem.

Após,
defiro o pedido e determino a expedição de alvará para liberação dos valores incontroversos vinculados à conta judicial, devendo a quantia de R$ 591.224,16
(quinhentos e noventa e um mil duzentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos) ser levantado por Guedes e Nakata Advogados (CNPJ n. 07.211.050/0001-67, Banco Itaú, agência n. 1676, conta corrente n. 29440-6).

Com relação ao excesso de penhora no importe de R$ 3.784,80 (três mil setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos), intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário”.

Pois bem. Diz o art. 85, §16, do CPC:

“Art. 85 (...)

§ 16. Quando os honorários forem fixados em
quantia certa
, os juros moratórios incidirão
a partir da data do trânsito em julgado da decisão
.”

Ocorre que o Processo nº. 24016-87.2015.8.11.0041, aguarda julgamento do agravo perante o STJ, ou seja, ainda não se encontra transitado em julgado.

Por sua vez, no cálculo apresentado no Id. 93525406 (na origem), de fato, é inequívoco que o
quantum debeatur
foi atualizado com juros de mora, no entanto, a sentença que reconheceu o pagamento dos honorários de sucumbência ainda não transitou em julgado.

Na execução provisória não é possível a cobrança de juros de mora sobre o valor dos honorários de sucumbência, consoante reiterados precedentes deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– IMPUGNAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIDICADO -
VERBA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – JUROS DE MORA QUE DEVE INCIDIR APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO QUE FIXOU OS HONORÁRIOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO Cumpre observar que, consoante reiterada jurisprudência local e do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação dos juros de mora, para fins de cálculo dos honorários sucumbenciais sobre o valor da causa, deve ocorrer a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou.”
(TJ-MT 10265729520208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 10/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA –
JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “[...]Os honorários advocatícios em cumprimento de sentença devem ter a base de cálculo o valor da causa atualizado desde o ajuizamento da demanda e juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão exequenda até a data em que depositado judicialmente pelo executado, para fins de garantia do juízo.” (TJ-MT 10198877220208110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 18/11/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020).”
(TJ-MT 10091109120218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – PENDÊNCIA DE RECURSO
– LEVANTAMENTO DE VALOR DEPOSITADO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO - EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO –
PRETENSÃO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO AOS JUROS DE MORA – IMPOSSIBILIDADE – LEVANTAMENTO EFETUADO ANTERIORMENTE – NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em execução provisória, não é possível a cobrança de juros de mora sobre o valor dos honorários de sucumbência
. Com o adimplemento da obrigação antes do trânsito em julgado da sentença, não há se falar em cobrança dos juros dada a ausência de incidência de juros de mora, tampouco a incidência de 10% dos honorários arbitrados sobre o valor dos juros que sequer foi considerado, mas sim sobre o valor devidamente reconhecido.”
(TJ-MT - AC: 00027868220148110086 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/07/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2020)

Evidencia-se que em nota descrita no cálculo a Contadoria esclareceu:

“Remessa para Contadoria: Decisão (id. 91233916), para apurar o valor devido da condenação e a existência de valores remanescentes.

Execução Provisória de Honorários advocatícios
: 1- O valor inicial dos honorários, de R$ 469.119,10, correspondentes a 15% do valor da causa da ação principal, foi corrigido pelo INPC a partir da data de atualização do valor da causa apresentada pelo Exequente e reconhecido pelo Juízo (31/07/2020),
com juros de mora de 1% a.m. no mesmo período
, sendo que
os juros de mora só começam a ser aplicados a partir dessa data, visto que ainda não há trânsito em julgado da sentença proferida nos autos de origem da condenação
.

2- Aplicada multa de 10% e honorários de 10% sobre o débito, do art. 523, conforme Decisão de id. 36449019.

3- Valor atualizado até a data da penhora via Sisbajud (22/10/2020 - id. 42291273), cujos valores foram deduzidos, e o valor remanescente atualizado até a data de hoje, sendo deduzidos os valores penhorados no rosto dos autos 0029985- 20.2014.811.0041 da 2ª Vara Cível de Direito Agrário de Cuiabá, visto que não há data de transferência dos valores para estes autos”.

Dessa forma, deverá haver o decote do respectivo valor.

Isso porque, tratando-se de execução provisória de verbas advocatícias sucumbenciais, a correção monetária incide desde sua fixação, enquanto os juros de mora incidem
somente
após o trânsito em julgado.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial sejam refeitos, decotando-se os valores que foram indevidamente inseridos, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024